Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007904-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DIVA ALBINA BOTTEGA - CPF: 877.571.681-04 (AGRAVANTE), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 00.614.998/0001-14 (AGRAVADO), EGIDIO JOSE MAZZARDO - CPF: 477.169.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
– NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGOS 1º, "CAPUT", E 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/1990 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 1º, “caput”, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, é necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às suas alegações.

No caso dos autos, embora o documento emitido pela prefeitura municipal de Nova Mutum, acostado no ID 35499036 - Pág. 222/223-origem) demonstre que a executada possui apenas o imóvel objeto da penhora (imóvel Urbano, com área de 375m2, Quadra 98C, Lote 7, Rua dos Crisântemos, Bairro Jardim I, em Nova Mutum), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

Ao contrário do que quer fazer crer a agravante, há certidão do sr. Oficial de Justiça que oficiou no feito, informando que a recorrente não mais reside no endereço, conforme certidão de ID 35499036 - Pág. 201-origem.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3))

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIVA ALBINA BOTTEGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000037-25.1996.8.11.0086, ajuizada em seu desfavor por COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MATO GROSSO LTDA, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de propriedade por se tratar de bem de família.

Em suas razões, a agravante alega que o fato de a executada não residir no imóvel constrito, por si só, não afasta a impenhorabilidade, como se depreende da jurisprudência pátria que já se posicionou no sentido de que sequer é necessário que se resida no bem para que o imóvel possa ser considerado bem de família.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o presente recurso, a fim reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 165450668).

Contraminuta da parte agravada (ID 168005161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIVA ALBINA BOTTEGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000037-25.1996.8.11.0086, ajuizada em seu desfavor por COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MATO GROSSO LTDA, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de propriedade por se tratar de bem de família.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, embora o documento emitido pela prefeitura municipal de Nova Mutum, acostado no ID 35499036 - Pág. 222/223-origem) demonstre que a executada possui apenas o imóvel objeto da penhora (imóvel Urbano, com área de 375m2, Quadra 98C, Lote 7, Rua dos Crisântemos, Bairro Jardim I, em Nova Mutum), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

Ao contrário do que quer fazer crer a agravante, há certidão do sr. Oficial de Justiça que oficiou no feito, informando que a recorrente não mais reside no endereço, conforme certidão de ID 35499036 - Pág. 201-origem.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações da agravante.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Desta forma, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é utilizado como residência da família.

Importante registrar, ainda, que na época em que a devedora assumiu a dívida da presente execução, anuiu com a referida penhora judicial feita sobre o imóvel (ID 35499036 - Pág. 152 - origem), não podendo agora alegar impenhorabilidade do bem de família, beneficiando-se da própria torpeza.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023